Tribunal: TJPA
Processo: 0800362-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800362-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILSON DIAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 147 E 147-B, DO CPB. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGATIVA SUPERADA. IPL CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante ao aventado excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial, após consulta ao impulso processual do feito de origem n.º 0800846-95.2023.8.14.0071 no Pje 1º Grau, pode-se observar que, na data de 22 de janeiro de 2024, o IPL foi encerrado, com consequente indiciamento do paciente pelos crimes definidos no art. 147-B e 147, do Código Penal Brasileiro. Assim, a arguição respectiva encontra-se superada.

2. No que pertine à tese de inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decisum
segregacionista bem enfatiza a indispensabilidade da medida extrema, para fins de proteção à integridade física e psicológica da vítima, diante do
modus operandi
da conduta supostamente perpetrada e da vasta folha de antecedentes criminais do coacto, inclusive, relacionada a crimes de natureza similar.

3. Deveras, a gravidade dos fatos imputados ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública, notadamente à ofendida, que encontra-se em nítido risco à sua integridade física, em face das reiteradas agressões por ele perpetradas, consoante noticiam os autos.

4. Acrescenta, ademais, o Juízo, a contumácia delitiva do coacto, consoante sua “
significativa folha de antecedentes criminais, respondendo, inclusive, por processos de natureza similar ao caso narrado nos autos pela

autoridade policial.”

5. Nesse cenário, com a prática, em tese, de conduta de natureza extremamente reprovável, entendo como justificada a imposição da prisão cautelar, como meio de fazer cessar contra a ofendida a violência doméstica supostamente perpetrada pelo paciente, resguardando, assim, a garantia da ordem pública e para fins de se evitar a reiteração delitiva.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça

do Estado do Pará, realizada no período dos dias seis a oito do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório

com pedido de liminar impetrado em favor de
WILSON DIAS RODRIGUES
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800846-95.2023.8.14.0071.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 21/11/2023, posto que preso em flagrante delito, sob acusação da suposta prática dos tipos penais elencados no art. 147 e 147-B, do Código Penal Brasileiro, e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, cuja prisão fora convertida em custódia preventiva pelo Juízo inquinado coator, em decisão proferida durante Audiência de Custódia datada de 22/11/2023.

Sustenta a impetração a tese de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na conclusão do IPL, e conseguinte oferecimento da denúncia, de vez que o paciente encontra-se cercado de sua liberdade há mais de 50 (cinquenta) dias.

Argumenta, outrossim, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, pois inexistentes, no caso, os pressupostos do art. 312, do CPPB, dispondo o investigado de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, inclusive, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Em despacho à ID 17635877, reservei-me à apreciação da tutela liminar perquirida.

Prestadas informações pelo Juízo inquinado coator, este assim esclarece:

"1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

Consta dos autos, conforme relato do condutor da prisão, policial militar GILMAR PINHEIRO DOS SANTOS, que estava de plantão quando sua guarnição foi acionada pela Sra. ELIANA CRISTINA DE AZEVEDO informando que foi ameaçada de morte pelo seu companheiro, Sr. WILSON DIAS RODRIGUES, ora paciente, que estava armado com uma arma de fogo, tipo cartucheira.

Deslocaram para o local e efetuaram a prisão do Sr. WILSON DIAS.

A vítima, Sra. ELIANA CRISTINA DE AZEVEDO declarou perante a autoridade policial que está casada com o Sr. WILSON DIAS há 1 (um) ano e 6 (seis) meses e a cerca de 7 (sete) meses ele passou a usar drogas, chegando em casa agredindo-a e ameaçando-a de matá-la utilizando-se de uma faca, dizendo que a deixaria irreconhecível.

Relatou que ele a obrigava a manter relações sexuais, sem o seu consentimento.

E no dia 21/11/2023 a vítima estava em casa com sua neta de 10 (dez) anos quando o Sr. WILSON DIAS chegou sob efeito de drogas e armado de uma arma de fogo, tipo cartucheira, e a apontou para o seu rosto dizendo que ia matá-la e acabar com tudo. Esperou ele dormir e chamou a policial, que fez a sua prisão.

Em seu interrogatório o paciente, Sr. WILSON DIAS, exerceu seu direito constitucional de ficar em silêncio.

Autuado pelos crimes previstos no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, art. 147 e art. 147-B do Código Penal com as cominações da Lei Maria da Penha.

Comunicada a prisão ao Poder Judiciário e ao MINISTÉRIO PÚBLICO, que apresentou manifestação favorável a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva.

Designada audiência de custódia para o dia 22/11/2023.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA A MEDIDA CONSTRITIVA:

A prisão preventiva foi deferida, em que se verificou nos autos que o acusado possui uma significativa folha de antecedentes criminais, respondendo, inclusive, por processos de natureza similar ao caso narrado nos autos pela autoridade policial.

Entendo, assim, que foi preenchido o fumus comissi delicti, em confrontação dos relatos dos policiais militares somados com as informações verbalizadas pela vítima e com exame de lesão corporal formam um conjunto de informações suficientemente capaz de, em juízo preliminar, indicar quanto à presença de autoria e materialidade delitivas, assim como o periculum libertatis emergiu concretamente pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, haja vista o modus operandi imputado ao paciente.

Observa-se, também, que o paciente se encontra em execução de pena de processo tutelado pelo juízo de execução penal de Altamira, informações essas que conduzem a incapacidade e imaturidade do acusado de responder processo em liberdade.

Entendo que é medida de exceção se amolda no caso em questão de constrição cautelar se mostra necessária, inclusive devido a utilização de arma, sendo também necessária a medida para resguardar a integridade física e moral da vítima frente ao risco iminente constante à liberdade do acusado, em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 473.136/SC.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE:

O paciente ostenta antecedentes criminais.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente se encontra preso cautelarmente há 59 (cinquenta e nove) dias, ou seja, desde o dia 21/11/2023, em que foi preso em flagrante, tendo sua prisão convertida em prisão preventiva no dia 22/11/2023.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES etc.

Atualmente, o inquérito policial se encontra em fase de conclusão.”

Tutela Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 17735976.

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem mandamental.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos argumentos sustentados pelos impetrantes, da análise perfunctória que nos cabe através do presente remédio constitucional, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

Ab initio
, há de se esclarecer que, no tocante ao aventado excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial, após consulta ao impulso processual do feito de origem n.º 0800846-95.2023.8.14.0071 no Pje 1º Grau, pode-se observar que, na data de 22 de janeiro de 2024,
o IPL foi encerrado
,
com consequente indiciamento do paciente pelos crimes definidos no art. 147-B e 147, do Código Penal Brasileiro. Assim, a arguição respectiva encontra-se superada.

No que pertine à tese de inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decisum
segregacionista bem enfatiza a indispensabilidade da medida extrema, para fins de
proteção à integridade física e psicológica da vítima, diante do
modus operandi
da conduta supostamente perpetrada e da vasta folha de antecedentes criminais do coacto, inclusive, relacionada a crimes de natureza similar,
veja-se:

“Passo analisar o pedido aplicação de medidas cautelares diversas da prisão requerido pela defesa, tendo o representante do Ministério Público se manifestado pela conversão em prisão preventiva, nos moldes do petitório de ID104744271. Verifica-se nos autos que o acusado possui uma
significativa folha de antecedentes criminais, respondendo, inclusive, por processos de natureza similar ao caso narrado nos autos pela
autoridade policial
. Preenchendo assim o ao fumus comissi delicti, os relatos dos Policiais Militares somados com as informações verbalizadas pela vítima e com exame de lesão corporal formam um conjunto de informações suficientemente capaz de, em juízo preliminar, indicar quanto à presença de autoria e materialidade delitivas, assim como o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, haja vista o modus operandi imputado ao acusado.
Ademais, observa-se que o flagranteado encontra-se em execução de pena de processo tutelado pelo juízo de execução penal de Altamira, informações essas que conduzem a incapacidade e imaturidade do acusado de responder processo em liberdade.

Assim, a prisão preventiva, que é medida de exceção se amolda no caso em questão. Portanto,
denota que WILSON DIAS, contumaz na prática de atos criminosos praticados contra suas companheiras, razão pela qual a constrição cautelar se mostra necessária, inclusive devido a utilização de arma, sendo também necessária a medida para resguardar a integridade física e moral da vítima frente ao risco iminente constante à liberdade do acusado.
Tal

entendimento está em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de

Justiça no Habeas Corpus nº 473.136/SC.Nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP –

o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for

cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro,

no presente momento da persecução penal, alternativa distinta da prisão

preventiva. Desta forma, as medidas cautelares são insuficientes à aplicação da lei

penal. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 311 a 313, do Código de Processo

Penal, acolho o pedido do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WILSON DIAS RODRIGUES.”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade e da preeminência de proteção à
integridade física da ofendida,
dada a agressividade do comportamento hostil por ele assumido, inclusive mediante o emprego de arma de fogo.

Deveras, a gravidade dos fatos imputados ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública, notadamente à ofendida, que encontra-se em nítido risco à sua integridade física, em face das reiteradas agressões por ele perpetradas, consoante noticiam os autos.

Acrescenta, ademais, o Juízo, a contumácia delitiva do coacto, consoante sua “
significativa folha de antecedentes criminais, respondendo, inclusive, por processos de natureza similar ao caso narrado nos autos pela

autoridade policial.
”

Nesse cenário, com a prática, em tese, de conduta de natureza extremamente reprovável, entendo como justificada a imposição da prisão cautelar, como meio de fazer cessar contra a ofendida a violência doméstica supostamente perpetrada pelo paciente, resguardando, assim, a garantia da ordem pública e para fins de se evitar a reiteração delitiva.

Nesta seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

2. "A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 24/03/2023).

3. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do Agravante é imprescindível à preservação da ordem pública pois, supostamente, ao ter notícia de que a sua companheira pretendia terminar o relacionamento amoroso, "o denunciado, por diversas vezes, puxou-a pelos cabelos e desferiu-lhe socos e pontapés".

Depois, "jogou-a em cima das crianças, e começou a lhe agredir com chutes, coices, puxões de cabelo e socos; [...] que ele puxou a faca e mirou para atingir o pescoço da depoente, mas se mexeu e ele lhe atingiu no braço; que foi cortada e saiu, pulou o muro". O "o réu já lhe batia há muito tempo; que ele lhe ameaçava muito; que nunca tinha feito nenhum boletim de ocorrência; [...] que nunca foi na Delegacia denunciar porque tinha medo; [...] que o acusado era muito ciumento".

4. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

5. A Defesa sustentou tese que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, sequer pôde ser conhecida, em razão de não ter sido debatida na Corte de origem.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 846.289/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)”

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.

1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso em tela, vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio simples tentado, com emprego de faca que atingiu o rosto da vítima, destacando-se que "supostamente agiu de maneira reativa, impulsiva e extremada, capaz de ceifar a vida de um desconhecido em decorrência de divergências comezinhas". A prisão também teve como fundamento a presença de anotação criminal por violência doméstica, corroborando o periculum libertatis do agente.

Assim, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e garantir a integridade física da vítima sobrevivente, já que, após o golpe de faca, o ora paciente "ainda tentou correr atrás da vítima para continuar com as agressões mas foi contido por populares".

3. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença.

5. Habeas corpus denegado.

(STJ, HC n. 828.883/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem impetrada, e nesta a
denego.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/02/2024